Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731348-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA APELADO: CENNARIO PIMENTEL LTDA, BOA VISTA PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor FABIO SANTOS DA SILVA em face da sentença (ID 56638589) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, proposta em face das rés CENNARIO PIMENTEL LTDA e FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA. O Apelante informa a realização de acordo entre as partes, na data de 28 de fevereiro de 2025, cujos termos encontra-se no documento ID 69357140. Requer a homologação do acordo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 487 do CPC, "Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação". Observa-se que as partes estão devidamente representadas por advogados e anuiram com os termos do acordo. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025 16:06:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador